Tribunal: TJMT
Processo: 1012618-58.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Vistos etc.
Na sentença, foi indeferida a gratuidade da justiça à apelante, pois no "caso da pessoa jurídica é indispensável a comprovação da miserabilidade jurídica por meio de documentos públicos ou particulares que retratem a precária saúde financeira (STJ, ED no REsp 388.045), não se concluindo pelo reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade jurídica pelo processamento da recuperação judicial, por si só, conforme entendimento do STJ (3a Turma, Ag em REsp 941.860-AgInt, Min. Ricardo Cueva, 21.11.17, DJ 30.11.17)."
Nas razões do recurso, a apelante pretende a concessão da gratuidade da justiça e sustenta que diante de sua hipossuficiência financeira e o aumento substancial das custas processuais no TJMT, não tem condições econômicas de suportar as despesas processuais do presente litígio, sem comprometer a sua própria manutenção e, por óbvio, a continuidade das suas atividades empresariais; relata que se encontra em recuperação judicial, que tramita sob o no. 1037256-58.2017.8.11.0041, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT. Alternativamente, pugna pela concessão do parcelamento das custas processuais em, ao menos, 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.
Diante da ausência de documentos e elementos suficientes para demonstrar a alegada condição de hipossuficiente, determinei a intimação da apelante para, em 05 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do artigo 99, §2o do CPC.
A apelante apresenta balanço patrimonial de janeiro/2021, indicando prejuízo de R$ 49.878,17 (quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezessete centavos) e balanço patrimonial dos meses de fevereiro/2021 e março/2021, ambos indicando prejuízos de R$ 11.730,32 (onze mil, setecentos e trinta reais e trinta e dois centavos) e R$ 23.412,57 (vinte e três mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e sete centavos) respectivamente.
Pois bem. A Lei no 1.060/50, ao instituir o benefício da isenção do pagamento das custas, taxas e demais despesas declinadas no artigo 3o, não exige prova de miserabilidade, sob pena de ocasionar óbice ao acesso à justiça.
Estabelece que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” (artigo 4°, Lei no 1.060/50).
O § 1o do artigo 4°, por sua vez, diz que “presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.
Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme reza o artigo 4° da Lei no 1.060/50, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
Todavia, a regra disposta no artigo 4o da Lei no 1.060/50 não é absoluta. Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.
Os argumentos da apelante não se denotam relevantes. O fato de apresentar balanços e alegar prejuízos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 e se encontrar em recuperação judicial, não basta para comprovar, efetivamente, sua hipossuficiência. Os documentos apresentados não demonstram a impossibilidade de arcar com as custas do processo e do preparo recursal; acerca da pretensão de parcelamento, não foi objeto de sua contestação e o Magistrado não o apreciou na sentença, de modo que fica impossibilitada, em Segundo Grau, a sua análise.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1697521/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça e determino a intimação da apelante para recolher o preparo recursal em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de abril de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora